Tribunal: TCU
Processo: 001.352/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2936/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.352/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Adriana de Lima Silveira (XXX.035.140-XX); Andreia Luiza Frasson Schuck (XXX.689.840-XX); Andresa Freitas de Souza (XXX.351.030-XX); Anna Laura Kochert (XXX.825.750-XX); Caroline Paula Mescka (XXX.294.540-XX); Catia Silvania Felicio da Silva (XXX.748.910-XX); Cleida Rejane Vargas da Silveira (XXX.015.160-XX); Nathalia Duarte Bard (XXX.921.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.